Tribunal: TJMT
Processo: 1015154-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015154-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Provas, Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ELIZABETH HELENA DOS SANTOS - CPF: 925.568.761-15 (AGRAVADO), JOSE NORBERTO GRANDER - CPF: 524.629.609-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO MÉDICO. MULTA COMINATÓRIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO ADIMPLEMENTO. INEXIGIBILIDADE POSTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença em ação cautelar de exibição de documentos, reconheceu o descumprimento parcial da obrigação e declarou exigível multa cominatória, reduzida de ofício para R$ 100.000,00, originalmente fixada em R$ 1.000,00 por dia.

2.O agravante sustentou o cumprimento da obrigação, conforme reconhecido na sentença, com posterior arquivamento do processo, e apontou a ausência de impugnação da parte adversa por longo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a exigência de multa cominatória após o reconhecimento judicial do cumprimento da obrigação de exibir documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pressupõe resistência ao cumprimento da ordem judicial.

5. A sentença proferida reconheceu o cumprimento da obrigação, sendo confirmada em grau recursal, o que afasta a possibilidade de exigência posterior da penalidade.

6. O requerimento da parte adversa, anos após o arquivamento, visando à execução da multa, dissocia-se da finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a exigência de multa cominatória quando houver reconhecimento judicial do cumprimento da obrigação. 2. A posterior execução da penalidade dissociada de resistência ao cumprimento compromete a finalidade coercitiva da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de cautelar de exibição de documentos (nº 0041359-38.2011.8.11.0041), ajuizada por Elizabeth Helena dos Santos, reconheceu o descumprimento parcial de ordem judicial relativa à exibição de prontuário médico e, com base no art. 537, § 1º, do CPC, determinou a exigibilidade de multa cominatória.

Não obstante, procedeu, de ofício, a redução para o valor de R$ 100.000,00, em razão do acúmulo decorrente da multa diária de R$ 1.000,00 inicialmente fixada, que totalizava R$ 1.470.000,00.

O agravante alega que a obrigação foi tempestivamente adimplida, circunstância que teria sido reconhecida pela sentença que julgou procedente o pedido cautelar e determinou o arquivamento dos autos.

Argumenta, ainda, que somente após considerável lapso temporal, a parte adversa promoveu o desarquivamento e requereu o prosseguimento da fase executiva, sem qualquer demonstração de resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Com base nesses argumentos, requer o afastamento integral da multa cominatória impugnada ou, alternativamente, sua redução para o montante máximo de R$ 10.000,00.

Intimada a agravada não apresentou contrarrazões. (id. 291828853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente versa sobre a validade da exigência de multa cominatória imposta ao Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., nos autos da cautelar de exibição de documentos nº 0041359-38.2011.8.11.0041, ajuizada por Elizabeth Helena dos Santos.

Na fase de cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu o descumprimento parcial da obrigação judicial relativa à exibição do prontuário médico e declarou exigível a multa diária anteriormente fixada, promovendo, de ofício, a redução de seu valor para R$ 100.000,00, em razão do acúmulo da penalidade inicialmente arbitrada em R$ 1.000,00 por dia.

A multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo devida apenas diante de resistência ou descumprimento da ordem judicial. Reconhecido judicialmente o cumprimento da obrigação, ainda que de forma parcial, não subsiste fundamento para sua exigibilidade posterior, sob pena de desvirtuamento da finalidade da medida.

De acordo com o juízo singular, o suposto descumprimento decorreria do fato de que a entrega dos documentos teria se dado apenas após segunda diligência de busca e apreensão, o que, na sua ótica, configuraria cumprimento parcial: (id. 285860852 – pág. 183):

No entanto, tal fundamento não se sustenta frente ao teor da sentença proferida em 11/04/2018 (id. 285855399, pág. 59), na qual o próprio juízo da causa expressamente reconheceu o cumprimento da obrigação, nos seguintes termos:

A referida sentença foi mantida (id. 285855399, pág. 124), o que consolidou o reconhecimento judicial da quitação da obrigação. Vejamos:

Na sequência, o agravante interpôs recurso especial, tratando exclusivamente da questão relativa à fixação de honorários sucumbenciais, o que reforça que a sentença restou consolidada quanto ao reconhecimento do cumprimento da obrigação, não havendo mais controvérsia sobre esse ponto.

Oportuno destacar que a própria agravada, em meados de 2017, requereu o cumprimento da sentença apenas quanto à verba sucumbencial, sem qualquer menção à multa cominatória, o que reforça seu reconhecimento tácito do adimplemento.

Somente em 2024, a agravada requereu o desarquivamento do feito com vistas à execução da multa (id. 285860852, págs. 176/177), o que, à luz do reconhecimento anterior do cumprimento da obrigação, revela dissociação entre a medida pretendida e a finalidade coercitiva que justifica a aplicação das astreintes.

Nesse contexto, conquanto a
decisão agravada tenha reduzido o valor da penalidade, não subsiste fundamento jurídico para sua manutenção, diante do prévio e inequívoco reconhecimento do cumprimento da obrigação.

Face ao exposto,
dou provimento

ao agravo de instrumento, para afastar a exigibilidade da multa cominatória fixada, nos termos do reconhecimento judicial de adimplemento constante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025